Tribunal: CARF
Processo: 12448.732115/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.
SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias entende-se por salário-contribuição aqueles rendimentos destinados a remunerar o trabalho independentemente de forma.
PAGAMENTOS FIXOS E CONSTANTES.AJUDA DE CUSTOS.INEXISTÊNCIA
Aqueles valores pagos fixos e habituais feitos ao segurado a título de ajuda de custos são tributáveis ante à sua inadequação à regra isentiva.
CARTÃO-PRÊMIO.NATUREZA SALARIAL
Pagamentos destinados à performance e produtividade do colaborador subsome ao conceito legal de salário já que se destina a remunerar o trabalho não é espontâneo tampouco eventual tendo o segurado total previsão.
PRÓ-LABORE.INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA
Aqueles pagamentos devidamente comprovados destinados a remunerar o sócio da empresa é salário-contribuição sendo obrigatório o recolhimento das contribuições devidas.

DISTRIBUIÇÃO E ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS.NÃO COMPROVAÇÃO
Não havendo demonstração clara e evidente da distribuição ou adiantamento de lucros conforme a legislação pertinente as verbas pagas a esse título compõem o conceito de salário-contribuição sendo devido o pagamento do tributo previdenciário.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL.MULTA.APLICAÇÃO
O descumprimento de certas obrigações tributárias de fazer acarreta a imposição de multa nos termos da lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732115/2012-39
ACÓRDÃO
2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROL SOLUCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias entende-se por
salário-contribuição aqueles rendimentos destinados a remunerar o
trabalho independentemente de forma.
PAGAMENTOS FIXOS E CONSTANTES.AJUDA DE CUSTOS.INEXISTÊNCIA
Aqueles valores pagos fixos e habituais feitos ao segurado a título de ajuda
de custos são tributáveis ante à sua inadequação à regra isentiva.
CARTÃO-PRÊMIO.NATUREZA SALARIAL
Pagamentos destinados à performance e produtividade do colaborador
subsome ao conceito legal de salário já que se destina a remunerar o
trabalho não é espontâneo tampouco eventual tendo o segurado total
previsão.
PRÓ-LABORE.INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA
Aqueles pagamentos devidamente comprovados destinados a remunerar o
sócio da empresa é salário-contribuição sendo obrigatório o recolhimento
das contribuições devidas.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
2
DISTRIBUIÇÃO E ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS.NÃO COMPROVAÇÃO
Não havendo demonstração clara e evidente da distribuição ou
adiantamento de lucros conforme a legislação pertinente as verbas pagas a
esse título compõem o conceito de salário-contribuição sendo devido o
pagamento do tributo previdenciário.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL.MULTA.APLICAÇÃO
O descumprimento de certas obrigações tributárias de fazer acarreta a
imposição de multa nos termos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Alexandre Correa Lisboa, Gregorio
Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 08/10/2012, fls. 20, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de multas por descumprimento de deveres instrumentais
(CFL 78) AI-DEBCAD no51.028.501-5 e (CFL 35) AI-DEBCAD no 51.028.500-7; referentes às
competências de 2.008, totalizando o montante inicial em R$26.723,48, fls. 02/06.
A exação está amparada por Relatório Fiscal (Refisc), circunstanciando fatos e
fundamentos de direito, fls. 07/19, sendo o lançamento precedido por fiscalização, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0710800.2011.00193, iniciado em 16/02/2011, fls.
52/53, encerrado em 08/10/2012, fls. 84 e 20. Constam dos autos cópia das alterações do
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
3
contrato social da contribuinte, exigências realizadas ao amparo de intimações, respectivas
respostas, entre outros documentos e termos, fls. 22/112.
Em apertada síntese a fiscalização constatou (i) omissão de fatos geradores em
GFIPs (CFL 78) e falta de prestação de informações cadastrais, financeiras e contábeis (CFL 35),
tendo a autoridade destacado a ausência de circunstâncias agravantes.
Para o computo da multa (CFL 78), referente ao período de 02/2.008 a 03/2.008,
houve comparação por competência para fins da retroatividade benigna da legislação
superveniente.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, representada por advogada conforme instrumento de fls. 119/124, com suas teses de
defesa, conforme se vê a fls. 115/117, pugnando ao final pela procedência da impugnação e o
desfazimento da cobrança tributária, ocasião em que foram juntadas cópias de documentos a fls.
125/158.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
– DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-73.118, de 24/02/2.015,
fls. 162/167, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa declarar, com omissões ou incorreções, à Secretaria
da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos
da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À AÇÃO FISCAL.
Constitui infração ao art. 32, III da Lei 8.212/91, deixar a empresa de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da Receita Federal
do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 05/06/2.015, conforme
fls. 170/179.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
4
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/07/2.015 foi interposto recurso voluntário, fls.182/190, juntamente com
cópia de documentos a fls. 191/217, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminar de nulidade do lançamento
Argumenta que há imprecisão na exação pela inclusão no cômputo do crédito
exigido nas obrigações principais de valores já declarados e pagos, violando também os princípios
da verdade material e da legalidade ao desconsiderar os conceitos legais que regem a ajuda de
custo e ferir a regra matriz de incidência do tributo discutido ao não excluir do cálculo valores
indenizatórios e rescisórios:
(Recurso Voluntário)
Entretanto, confrontando a GFIP com a folha de pagamentos é manifestamente
improcedente tal lançamento, pois além de impreciso (incluiu no cálculo valores
corretamente declarados e pagos, conforme documento anexo), viola os
Princípios da Verdade Material e da Legalidade ao desconsiderar os conceitos
legais que regem tais ajudas de custo.
Pois, nos termos do art. 28 da Lei n.° 8.212/91, que estabelece o conceito de
salário de contribuição verifica-se que são excluídos os valores indenizatórios e os
ressarcitórios de despesas havidas pelo trabalhador decorrentes da execução dos
trabalhos.
E, do conceito legal de salário de contribuição extraem-se também como
elementos essenciais a contraprestatividade e a ideia de pelo trabalho e, não para
o trabalho.
b. Mérito
i. Regularidade dos recolhimentos previdenciários
Aduz que a tributação foi paga corretamente, já que aquelas verbas lançadas nas
obrigações principais não correspondem ao chamado salário-contribuição e sim ao
ressarcimento de despesas e utilidade propiciadas ao trabalhador, portanto excluído do
conceito de remuneração.
Argumenta que a inobservância de aspectos formais, erro na escrituração contábil,
não desfigura a natureza jurídica das utilidades pagas aos segurados, sequer refletindo, in casu, na
tributação do Imposto de Renda, haja vista que a apuração da empresa é feita com base no lucro
presumido:
(Recurso Voluntário)
O fato de não observarem, eventualmente, a certos aspectos formais, não
desfiguram, nem desnaturam a utilidade propiciada, mas tão somente podem ter
o condão de excluir os pagamentos das deduções do IRPJ, para apuração do lucro
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
5
real, deduções essas in casu irrelevante, pois a Recorrente é tributada pelo IRPJ
com base no lucro presumido.
No pertinente ao Cartão-Prêmio, fornecidos pela SIM INCETIVE MARKETING LTDA,
temos que a atividade de marketing de incentivo tem por objeto a motivação de
motivação de colaboradores internos (empregados da empresa contratante) e
externos (terceiros, sem vínculo empregatício com o patrocinador). Os
colaboradores que se destacam são reconhecidos e recebem prêmios que podem
assumir as mais variadas formas: simbólicos, como troféus ou medalhas; por meio
de cartões de débito utilizados para compras de bens e serviços em
estabelecimentos afiliados ou saques em dinheiro junto a bancos credenciados;
mediante cartões de débito utilizados para compras em certas redes de lojas que
vendem bens e serviços; vouchers de compras com valor expresso em reais,
utilizados somente para compras em rede de lojas credenciadas por empresas de
marketing de incentivo; entrega de bens ou serviços, como televisores,
refrigeradores, viagens, etc.; e pontos, que podem ser acumulados e trocados por
prêmios disponibilizados em catálogos específicos.
Para empreender campanhas desse tipo, as empresas contratam entidades
especializadas em marketing de incentivo, as quais, planejam, criam, organizam e
desenvolvem campanhas motivacionais, conforme as necessidades e interesses
do cliente.
Logo, não se pode confundir prêmio com salário, pois ao referir-se a salário
entende-se obrigatoriamente a necessidade da contraprestação pelo trabalho
efetivo ao contrato de trabalho, sendo o meio pelo qual o empregador remunera
o trabalhador sob sua subordinação (empregado), e de cujo trabalho se utiliza,
conforme os interesses da produção.
Assim, como a exigência de contribuição previdenciária decorre do a) pagamento
de folha de salários em razão de serviços prestados na vigência de relação de
emprego e do b) pagamento de remuneração ao trabalhador que presta serviços
sem vínculo empregatício e, nenhum desses fatos acontece na hipótese de
premiação.
(...)
E, o erro do contribuinte nos lançamentos de sua escrituração contábil, não
muda a natureza jurídica do fato. Devendo a fiscalização pautar-se pela
materialidade dos fatos, para poder realizar os lançamentos nos termos do artigo
142 do CTN. (grifo do autor)
ii. Adiantamento de dividendos
A recorrente refuta integralmente a autuação de valores pagos a contribuintes
individuais (autônomos), pró-labores e lucros distribuídos ao argumento (i) de que houve
adiantamento de dividendos por conta de resultados futuros, comprovado pelo balanço da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
6
empresa; (ii) inexistência de propósito negocial na contratação de sócio controlador para a
prestação de qualquer serviço.

c. Pedidos
Ao final requereu o acatamento das razões de defesa e, no mérito, o provimento do
recurso.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo, bem como atende aos requisitos
legais, portando dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente entende que há imprecisão na exação pela inclusão no cômputo do
crédito exigido nas obrigações principais de valores já declarados e pagos, violando também os
princípios da verdade material e da legalidade ao desconsiderar os conceitos legais que regem a
ajuda de custo e ferir a regra matriz de incidência do tributo discutido ao não excluir do cálculo
valores indenizatórios e rescisórios.
Primeiramente cumpre destacar que o contencioso em exame se refere ao
descumprimento de deveres instrumentais, CFL 78 e CFL 35, sendo que a matéria de defesa
somente pode ser examinada quanto a possíveis reflexos relativos ao lançamento das
contribuições previdenciárias em si, donde destaco que as omissões de fatos geradores em GFIPs
(CFL 78) são referentes às competências de 02/2.008 a 03/2.008, cujas obrigações principais não
foram retificadas, após exclusão dos créditos pagos, conforme se vê a fls. 1.186/1.202 do PAF no
12448.732114/2012-94.
A multa aplicada pela falta de prestação de informações cadastrais, financeiras e
contábeis (CFL 35) decorre do descumprimento de dever instrumental autônomo e não sofre
qualquer intercorrência quanto às modificações do crédito apurado no lançamento do tributo.
Portanto a exação em exame neste contencioso não padece de qualquer imprecisão
e, deste modo não vislumbro desrespeito aos alegados princípios, ao contrário, houve sim a
constatação das omissões daquelas obrigações legais de fazer informadas na autuação, agindo o
fisco no estrito cumprimento do poder-dever disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional -
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
7
CTN, para além de juntar a autoridade provas de seu entendimento e cumprir os requisitos legais
de validade do lançamento, conforme previsto nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, é
o que se vê a fls. 02/112.
Acrescento ainda, examinando as duas peças de defesa apresentadas, que a
recorrente demonstra amplo conhecimento dos fatos imputados e deles se defende
exaustivamente, portanto, inexiste causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 de referido
decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Regularidade dos recolhimentos previdenciários
Aduz a recorrente que a tributação foi paga corretamente, já que aquelas verbas
lançadas nos autos do PAF no 12448.732114/2012-94 não correspondem ao chamado salário-
contribuição e sim ao ressarcimento de despesas e utilidades propiciadas ao trabalhador,
portanto excluído do conceito de remuneração.
Argumenta que a inobservância de aspectos formais, erro na escrituração contábil,
não desfigura a natureza jurídica das utilidades pagas aos segurados, sequer refletindo, in casu, na
tributação do Imposto de Renda, haja vista que a apuração da empresa é feita com base no lucro
presumido.
Em exame às razões do lançamento das obrigações principais (PAF no
12448.732114/2012-94) para o enfrentamento desta alegação recursal verifico que a autoridade
constatou: (i) salários não declarados em GFIPs, a partir do exame da folha de pagamento da
empresa; (ii) lançamentos contábeis de despesas e ajuda de custos mensais e com valores fixos;
(iii) pagamentos de cartão-prêmio; (iv) serviços prestados por autônomos. Para além disso o Refisc
registra a não apresentação de documentação exigida, o que inclusive motivou o arbitramento da
base de cálculo nos termos em que rege o art. 33, §3o da Lei no 8.212, de 1.991.
Primeiramente trago o conceito legal de salário-contribuição, nos termos em que
dispõe o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1.991:
(Lei no 8.212, de 1.991)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
8
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se vê, a regra matriz de incidência tributária é ampla, abrangendo toda
forma de remuneração pelo trabalho, somente excluindo da base de cálculo do tributo
responsável pelo custeio da previdência social aquele rol taxativo previsto no parágrafo nono de
referido dispositivo legal.
Pois bem, postas as premissas que impõe a interpretação que se fará neste voto,
prossigo analisando a investigação e conclusões trazidas pela r. autoridade tributária em seu
relatório, fls. 52/94 do PAF no 12448.732114/2012-94.
Quanto aos valores a mais constatados em folha de salário não há o que discutir
para o argumento, haja vista que o próprio documento em que foi encontrado deixa claro do
que trata.
Para a ajuda de custos, verifico que os pagamentos são fixos e constantes, tendo o
auditor-fiscal responsável constatado tratar de gratificação de função, inclusive traz no próprio
corpo do Refisc planilha com a clara denotação da natureza salarial destes pagamentos,
conforme se vê a fls. 66/77 do PAF no 12448.732114/2012-94. Deste modo, considerando: (i) a
uma a evidente destinação do valor; (ii) a duas que aquela ajuda de custos prevista no art. 28,
§9o, “g” da Lei 8.212, de 1.991 não se subsome ao fato, pois que os pagamentos foram
constantes, ausente também a comprovação de mudança do local de trabalho, a interpretação
que se impõe, in casu, é aquela prevista no art. 111, II do CTN, não havendo como prevalecer a
alegação recursal.
No que tange aos pagamentos de cartão-prêmio, verifico primeiramente que os
valores foram destinados à performance e produtividade do colaborador, portanto em perfeita
sintonia com o próprio conceito de salário-contribuição, visto que claramente se destina a
remunerar o trabalho e mais, não há espontaneidade no pagamento, tampouco eventualidade,
pois o segurado empregado tem total previsibilidade do aumento de seus rendimentos atrelado à
sua produção.
Ainda em relação à ausência de eventualidade, in casu, trago excertos do voto
vencedor do decidido recentemente na Câmara Superior deste Egrégio Conselho1
A meu ver, quando no art. 28, § 9°, "e", 7, se fala em ganhos eventuais
desvinculados do salário, não cuida, evidentemente, apenas de ganhos
esporádicos, mas de ganhos não programados ou previamente contratados.
Jamais se poderia considerar como pagamento eventual aquele que foi
previamente acordado entre as partes e que foi previamente previsto, em
acordo formal ou em acerto verbal, ainda que tal pagamento aconteça uma
única vez ou em raras vezes. (grifo do autor)

1 Acórdão no 9202-010.636 – CSRF / 2a Turma – 22/03/2.023
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
9
Destarte, somente os ganhos eventuais (dependentes de acontecimento
incerto), desvinculados do salário expressamente pela Lei, é que estarão fora do
campo de incidência da contribuição previdenciária. (grifo do autor)
No presente caso, o próprio contribuinte afirma que a verba não era espontânea,
que se sujeitava ao crivo da comissão de empregados e do sindicato, e que era
paga em virtude da política de recursos humanos voltada à retenção de
profissionais. Portanto, a meu juízo, de eventual não tem nada, pois como
referido acima, não decorre de evento futuro e incerto, mas de uma decisão da
própria empresa em premiar seus empregados.
O que se verifica é que a gratificação paga foi pactuada previamente e que havia
regras e condições para sua concessão, e, portanto, não há como enquadrá-la
como verba de natureza eventual. E como não há a definição por Lei de que a
parcela em questão não integra o salário de contribuição, deve sofrer incidência
de contribuições previdenciárias.
Ademais o tema já se encontra pacificado neste Carf, conforme os acórdãos cujas
ementas abaixo transcrevo:
(ACC no2401-009.908 – 05/10/2021)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006 MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO. O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os
documentos aptos a provar suas alegações, em regra, no momento da
apresentação de sua Impugnação, sob pena de preclusão. PROGRAMA DE
INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES. A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de
programa de incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui
gratificação e, portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o
salário-de-contribuição. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF N 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(grifo do autor)
(ACC no 2201-008.532 – 09/03/2.021)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. É devida a
contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes
individuais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA. Os prêmios são
considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do exercício de
atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de contraprestação
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
10
pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por possuírem
natureza remuneratória. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (grifo do autor)
(ACC no 2201-011.035 – 09/10/2.023)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2004 a 31/01/2005 RECURSO COM MESMO TEOR DA
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da
legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos
apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a
redação
da
decisão
recorrida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÕES PAGAS POR INTERMÉDIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO. O
pagamento reiterado de prêmios por meio de cartões de premiação integra o
salário e, portanto, é base de cálculo para incidência de contribuições sociais
previdenciárias. (grifo do autor)
Quanto aos pagamentos realizados para autônomos, à luz do argumento posto
quanto à natureza não salarial das verbas, a autoridade identificou na escrituração contábil da
empresa registros denotando os serviços prestados e o valor pago, é o que se vê a fls. 78/79 do
PAF no 12448.732114/2012-94, portanto também inserido no conceito legal de salário-
contribuição trazido linhas acima.
Sem razão.
b. Adiantamento de dividendos
A recorrente refuta integralmente o reflexo da multa aplicada em razão da
autuação de valores pagos a contribuintes individuais (autônomos), pró-labores e lucros
distribuídos ao argumento (i) de que houve adiantamento de dividendos por conta de resultados
futuros, comprovado pelo balanço da empresa; (ii) inexistência de propósito negocial na
contratação de sócio controlador para a prestação de qualquer serviço.
Pois bem, quanto ao pagamento de autônomo já me pronunciei, inclusive a
alegação de defesa nada tem a ver com esse grupo de contribuintes individuais, donde prossigo à
análise da argumentação quanto aos administradores.
A exação descreve e comprova o pagamento de pró-labore ao Sócio Arthur César de
Menezes Soares Filho, constatado pelas informações declaradas em DIRF, inclusive com o
destaque dos valores por ele recebidos, fls. 79 e fls. 965 do PAF no 12448.732114/2012-94.
Quanto à distribuição de lucros, a fiscalização levantou na conta no 1.1.3.1.02.01 –
Adiantamento a Fornecedores, pagamentos descritos como “participação por conta Lucros” e
“antecipação participação lucros”. A contribuinte, após intimada, fls. 79/83 do PAF no
12448.732114/2012-94, não apresentou elementos que comprovassem esses lançamentos,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.368 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732115/2012-39
11
tampouco os destinatários e a respectiva proporcionalidade de distribuição, ausentes também
outros elementos probatórios aptos a justificar os lucros antecipados, com o registro que em sua
DIPJ 2009, exercício 2008, não foi declarada qualquer distribuição destes.
O argumento recursal quanto à ausência de propósito negocial na contratação de
sócio para a prestação de serviço, entendo-o descabido à vista da clara identificação em DIRF, fls.
965 do PAF no 12448.732114/2012-94, de pagamentos mensais feitos ao Sr. Arthur César de
Menezes Soares Filho, com valores fixos, tendo por certo a destinação de remunerar o sócio da
empresa (pró-labore).
Quanto à alegação de adiantamento de dividendos, em exame à documentação de
cópias trazidas em sede de impugnação, fls. 118/158, assim como também aquela carreada aos
autos na fase recursal, fls.191/217, e tudo mais que do processo consta, não há demonstração, de
modo claro e evidente, que aquelas verbas objeto do lançamento das obrigações principais são
adiantamentos ou distribuição de lucros. E mais, o registro em conta inapropriada de
fornecedores, a ausência de prova dos destinatários e de comprovação da proporção das parcelas
entregues aos sócios a esse título, aliada à negativa de lucros distribuídos, conforme registro na
DIPJ, denotam, ao meu sentir, o quanto resta hígida a exação no ponto em análise (CFL 78), pelos
seus próprios fundamentos.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 230
DF CARF MF
Original